Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-85.2017.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-85.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI DE FATIMA RODRIGUES DIAS - CPF: 621.904.901-20 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVADAS –
DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Roseli de Fátima Rodrigues Dias
, que julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
a título de invalidez parcial permanente,
bem como ao reembolso do valor de R$2.700,00 (dois mil, setecentos reais), referentes às despesas médicas
,

corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação,
descontados os valores recebidos administrativamente
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo
85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta
que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, uma vez que a apelada juntou apenas recibos, os quais não autorizam as indenizações.

Aduz que as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e só se relacionam ao tratamento exclusivo em virtude dele, sendo que os realizados por especialistas devem estar pormenorizadamente detalhados e é necessária a emissão de nota fiscal. Assim, diz que não ficou demonstrado o efetivo desembolso, já que os documentos apresentados não têm lastro fiscal.

Por fim, requer
a alteração do critério de fixação da correção monetária, que deverá ser calculada a partir do efetivo desembolso
.
Pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários recursais (ID. 39801976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a
julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
a título de invalidez parcial permanente,
bem como ao reembolso do valor de R$2.700,00 (dois mil, setecentos reais), referentes às despesas médicas
,

corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação,
descontados os valores recebidos administrativamente
.

Em sede recursal, a insurgência da apelante restringe-se aos
gastos médicos, sustentando que não há prova do efetivo desembolso, pois os documentos apresentados não têm lastro fiscal.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, e
ssa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme com o art. 5º da Lei nº. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com ID. 39800671, visto que é contemporânea à data do fato. Além do quê, a autora anexou as notas referentes às compras de medicamentos, as receitas respectivas e os recibos dos exames/procedimentos.

Desse modo, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74.
(N.U 0003880-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)
(destaquei)

Outra manifestação de inconformismo com a sentença singular por parte da seguradora apelante prende-se à incidência da correção monetária quanto às despesas hospitalares e suplementares (DAMS).

Quanto a este item, razão lhe assiste
.

Este e. Tribunal já decidiu que é cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74,
com correção monetária desde o efetivo desembolso
e juros de mora a partir da citação, confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (destaquei)

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que a aplicação da correção monetária em relação ao reembolso das despesas médicas e suplementares, seja calculada a partir da data do efetivo desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020